Tribunal: STF
Processo: HC 145492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal.



    2.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.